Tribunal: STF
Processo: RHC 260864
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.017.723/MS.



    Ao final, busca-se:



    1. O conhecimento e o provimento deste Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para reformar a decisão do Superior Tribunal de Justiça e com o fim de determinar a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do paciente para o regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal;



    2. Requer-se, ainda, o processamento do feito com a devida urgência, considerando o trânsito em julgado da condenação e os reflexos imediatos da fixação do regime na liberdade do paciente (doc. 58, p. 6). 



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem os seguintes fundamentos:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ELLISON CRUZ DA SILVA, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, em razão do julgamento da revisão criminal n. 1405673-08.2025.8.12.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã, na ação penal n. 0805010-22.2023.8.12.0019, à pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 (fls. 21-22).



    A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso (fls. 23-27).



    A defesa propôs, perante o Tribunal de Justiça, a revisão criminal n. 1405673-08.2025.8.12.0000, que não foi conhecida (fls. 13-17).



    Na presente impetração, busca-se a concessão da ordem de modo a ver alterado o regime inicial de cumprimento de pena.



    As informações foram prestadas (fls. 329-334 e 335-343).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento (fls. 356-351).



    É o relatório. DECIDO.



    A controvérsia nos autos refere-se a uma possível ilegalidade flagrante, caracterizada na recusa à fixação do regime inicial aberto, ante a ausência de reincidência específica.



    A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Tendo em vista a possibilidade de concessão da ordem na forma do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, transcrevo, para melhor compreensão, os fundamentos da decisão colegiada impugnada (fls. 13-17):



    [...]



    Diante disso, o requerente ajuizou a presente ação impugnativa, nesta oportunidade postulando a alteração para o regime prisional aberto. O requerente não comprovou preencher nenhum dos requisitos previstos no art. 621 do Código de Processo Penal, visto que não se verifica nenhuma contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos nem foi aventada qualquer falsidade com relação às provas que alicerçaram sua condenação, muito menos foram descobertas provas novas de sua inocência ou de circunstância que determinasse ou autorizasse a redução de sua pena.



    [...]



    A matéria deduzida nesta ação de impugnação foi correta e pormenorizadamente abordada por ocasião do julgamento do apelo defensivo por esta Corte de Justiça, inexistindo na presente Revisão Criminal qualquer elemento que autorize a modificação do decisum. Busca o requerente, em verdade, a reapreciação do pedido, sem apresentar qualquer nova evidência que possa alicerçar sua pretensão.



    Nesse caminho, não se tem dúvidas de que o pedido revisional consubstancia mera reiteração de pretensão já disposta no âmbito recursal, situação que, à luz do art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é inadmitida nesta via procedimental. Conforme dispõe a literalidade do texto legal, a reiteração de pedido somente será permitida caso a pretensão venha embasada em novo material probatório, o que, porém, não é o caso sob exame.



    Não há nenhum elemento novo, nenhuma prova foi descoberta após a sentença/acórdão, apta a gerar a alteração jurídica da condenação do revisionando, nem erro na aplicação da pena.



    Em situações semelhantes, vejam os seguintes precedentes deste Tribunal:



    [...]



    Como efeito, a Revisão Criminal, considerada tradicionalmente como um "direito fundamental do condenado", tem o objetivo de desconstituir a coisa julgada quando a sentença ou o acórdão contiver vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor "justiça" sobre o valor "certeza".



    Em outras palavras, o escopo primordial da revisional é, de maneira excepcional, reexaminar sentença ou decisão condenatória irrecorrível, acobertada pela coisa julgada material, de modo a extirpar eventual erro judiciário tendente a infligir prejuízo ao condenado, tudo com finalidade de que a justiça prevaleça e que seja respeitada.



    Ocorre que, em decorrência da relevância jurídica atribuída à coisa julgada, sobretudo no campo das relações sociais e da segurança jurídica, é imprescindível que a presente ação seja adstrita a casos excepcionais, de forma a assegurar a garantia constitucional de proteção ao indivíduo e aos conflitos já julgados e compostos pelo Poder Judiciário.



    Os critérios para o cabimento da ação revisional são taxativos. Não se pode valer do presente expediente simplesmente com intuito de transformá-lo em uma nova instância recursal, adentrando-se novamente no mérito, já analisado, apreciado e esgotado, exaustiva e oportunamente, em primeira e segunda instâncias, sob pena de descaracterização do instituto.



    Todos esses aspectos evidenciam que o requerente pretende, pura e simplesmente, (re)discutir o convencimento judicial formado em primeira instância e em sede recursal, situação, entretanto, inadmissível no palco da ação revisional.



    Diante do exposto, com o parecer, não conheço da Revisão Criminal.



    [...]



    Da análise do acórdão, não verifico, de plano, a presença de constrangimento ilegal ou teratologia no acórdão impugnado.



    Para o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena, é necessária a análise da quantidade de pena aplicada e das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.



    Por norma, o regime inicial de cumprimento de pena deverá respeitar os limites estabelecidos no art. 33, § 2º, do Código Penal, não sendo possível, fixada a pena-base no mínimo legal, o estabelecimento de regime inicial mais gravoso do que o previsto pelo legislador no artigo supracitado.



    Assim dispõe a Súmula 440 desta Corte Superior.



    [...]



    Logo, a imposição de um regime inicial mais gravoso para o início do cumprimento da pena exige fundamentação específica, embasada em dados concretos extraídos dos autos.



    Na espécie, o Tribunal local não extrapolou os limites do disposto no art. 33, § 2º, alínea "b", eis que o paciente, embora tenha sido condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, é reincidente.



    Embora o impetrante sustente que o paciente não ostenta reincidência específica, cumpre esclarecer que não há, no Código Penal ou na legislação penal extravagante, qualquer exigência quanto à especificidade da reincidência para fins de fixação do regime inicial semiaberto aos condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos. A simples existência de reincidência, ainda que genérica, é suficiente para afastar o benefício do regime prisional mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    Dessa forma, considerando a pena fixada e a fundamentação concreta adotada, a imposição de regime semiaberto revela-se adequada ao caso, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.



    [...]



    Com essas considerações, não verifico a presença de constrangimento ilegal que desafie a concessão da ordem nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 51 — grifei).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul apresentaram contrarrazões, ambos pugnando pelo não conhecimento do recurso ordinário (docs. 71 e 72).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014); RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).



    Ademais, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, admite-se a utilização do habeas corpus, ou do respectivo recurso ordinário, como sucedâneo da revisão criminal apenas em situações excepcionais, caracterizadas por manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se evidencia no presente caso.



    Com essa compreensão: RHC 249.664 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/2/2025; RHC 246.833/ES, da minha relatoria, DJe 8/11/2024; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator